Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-65.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715766-65.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ILDSON GOMES DE ABREU RECORRIDO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEFEITO NÃO CONSTATADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência (ou não) de responsabilidade objetiva da instituição financeira na fraude perpetrada contra o consumidor. III. Razões de decidir. 3. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 4. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC. 5. Os elementos probatórios não conduzem à conclusão de que houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, ou de atitude a ela atribuída, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi o próprio consumidor, quem realizou as operações bancárias que ensejaram o seu prejuízo financeiro, dando causa a consumação da fraude. IV. Dispositivo e tese. 6. Apelação conhecida e provida. Recurso Adesivo conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários. Tese de julgamento: “Constatada a ausência de defeito no serviço prestado e a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, por manifesta ausência de nexo de causalidade.” A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o enunciado 479 da Súmula do STJ, ao afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude sofrida. Assevera que foram realizadas sete transferências via PIX em curtíssimo espaço de tempo, para destinatários totalmente desconhecidos, tratando-se, portanto, de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento bancário. Afirma que a ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de transações atípicas, configura falha na prestação do serviço bancário; b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, §1o, do Código de Processo Civil, ao ignorar a inversão do ônus da prova já deferida em favor do consumidor hipossuficiente. Argumenta que a instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a lisura das operações ou a culpa exclusiva do consumidor; c) artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, porque reconheceu a culpa exclusiva do consumidor como causa suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, sendo que a instituição financeira falhou em seu dever contratual e legal de segurança; d) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, defendendo que restou configurada a ocorrência de dano moral; e) artigo 489, §1o, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta divergência quanto às teses descritas acima nas alíneas “a” e “d”, colacionando julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME BARROS FILHO, OAB/DF 75.486. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo, no tocante à suposta afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à indicada transgressão aos artigos 6o, inciso VIII, 14, caput, e §3, ambos do CDC, 186 e 187, ambos do Código Civil, e 373, §1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto aos invocados dissensos pretorianos. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De todo o contexto probatório, não se pode imputar falha na prestação dos serviços da instituição financeira, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, ou de atitude a ela atribuída, nem mesmo envolvendo questão de segurança de dados ou de segurança bancária, considerando que foi o próprio Autor quem realizou as operações bancárias que ensejaram o seu prejuízo financeiro. Ou seja, a hipótese versa sobre a culpa exclusiva de terceira e da própria vítima, situação que afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do inciso II, § 3o, do art. 14 do CDC. Além disso, em que pese o Boletim de Ocorrência não seja requisito para a procedência de demandas como a em análise – pois se trata apenas de comunicado de crime à autoridade policial para que se iniciem as investigações –, causa estranheza o fato de que o Autor escolheu por não o colacionar aos autos, já que fez notícia-crime perante a autoridade policial. Para este momento, a importância do Boletim de Ocorrência vai além do registro do incidente, já que tem significativa importância em relatar a primeira versão dos fatos, quando estes ainda estão recentes na memória do comunicante. Por sua vez, a Ré incumbiu-se quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, em observância ao art. 373, inc. II, do CPC. Desse modo, não se pode imputar a instituição financeira qualquer responsabilização pelos fatos noticiados, porque, repita-se, a operação bancária foi realizada pelo próprio Autor, transferindo valores de sua conta bancária, sem a devida verificação dos dados de terceiros, dando causa a consumação da fraude. ... Constatada a ausência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do Autor, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, por manifesta ausência de nexo de causalidade. Por consequência, não restou caracterizado o alegado dano moral, vez que os fatos narrados na inicial não decorreram de conduta imputada a instituição financeira Ré, mas exclusivamente de conduta do próprio Autor, pois não foi diligente e não se atentou para a possível fraude. Embora a responsabilidade do agente financeiro seja objetiva e o dano moral seja in re ipsa, ou seja, independa de prova, é certo que a responsabilidade civil somente poderá ser reconhecida quando os fatos apontarem para o preenchimento dos requisitos autorizadores, o que não restou demonstrado nos autos. (ID 70847036). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARIO THADEU LEME BARROS FILHO, OAB/DF 75.486. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023